Tribunal: TJDFT
Processo: 0717998-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0717998-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SANDRA PAULA DA SILVA PEREIRA IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos em relatoria eventual, em substituição legal do e. Desembargador Relator Eustáquio de Castro, na forma do art. 90 do RITJDFT. A impetrante, no ID 29426841, pugna pela suspensão do processo até que se cumpra a decisão proferida nos autos do mandado de segurança conexo, n. 0718013-05.2021.8.07.0000. Analisando os autos, constata-se que se trata de mandado de Segurança conexo ao de n. 0718013-05.2021.8.07.0000, no qual já fora determinado o bloqueio de verba do Distrito Federal para fins de custear a cirurgia pleiteada pela impetrante, consoante determinado na r. decisão liminar. Desse modo, tem-se que o presente pedido de suspensão do mandamus não é urgente, por isso possível aguardar o retorno do e. Desembargador Relator, previsto para o próximo dia 8/10/2021, ou seja, em cerca de uma semana. Com o retorno do e. Desembargador Eustáquio de Castro, façam os autos conclusos, para a sua r. apreciação. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de setembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator eventual, em substituição legal